Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES. OFENSA À COISA JULGADA.

1. Tendo sido reconsiderada a decisão de suspensão pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário 632.212/SP, com esclarecimento de que a suspensão não atinge liquidações, cumprimentos de sentença e execuções em trâmite no Judiciário, revoga-se a determinação de suspensão.

2. Não se conhece do agravo de instrumento quanto à tema que não foi tratado na decisão agravada, por evidente falta de interesse recursal.

3. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC.

4. A apuração do montante devido depende tão somente de cálculos aritméticos de pouca complexidade, sendo desnecessária a prévia liquidação da sentença proferida na ação civil pública. Precedentes do TJDFT.

5. Os juros de mora, nos casos de perdas em cadernetas de poupança em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1.361.800/SP – recurso repetitivo).

6. C. STJ não só afastou a possibilidade de atualização das diferenças dos expurgos inflacionários pelo índice de remuneração da poupança, como determinou a aplicação dos índices oficiais de correção monetária, adotados por este E. TJDFT, que devem incidir na atualização das quantias devidas.

7. O pedido de substituição do expurgo inflacionário pelo índice de 10,14% para fevereiro de 1989 ofende a coisa julgada material. Precedentes do TJDFT.

8. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento.